Tribunal: TJMT
Processo: 1016579-62.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016579-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 26.173.911/0001-04 (AGRAVANTE), CELSO FERNANDES CONFECCOES - EPP - CNPJ: 13.497.654/0001-14 (AGRAVADO), MARIO P. F. GARCIA - EIRELI - EPP - CNPJ: 65.557.555/0001-84 (AGRAVADO), RUDEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO STANGE - CPF: 161.842.538-24 (ADVOGADO), SABRINA DE CASSIA LEME - CPF: 357.790.898-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 – VALOR PROPORCIONAL SE CONSIDERADA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO VISAVA COMPELIR E O VALOR DA DÍVIDA INDEVIDAMENTE COBRADA – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO PROVIDO. 1. Possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537,
caput
, do CPC. 2. A redução da multa somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem. 3.
“Deve-se, pois, promover o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação a ser adimplida pela parte, para o momento de sua fixação, servindo de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.”
(STJ - AgInt no AREsp 1221603/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016579-62.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
(...)
Indenização por Danos Morais
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 6739-83.2017.8.11.0010 – Código 101283), ajuizada pela agravante contra CELSO FERNANDES CONFECCOES – EPP e RUDEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, reduziu, de ofício, o “
valor devido à título de astreintes para R$4.594,34, monta equivalente à metade do valor do débito principal
”, por entender “
que há excessividade, considerando que o valor do débito principal é de R$ 9.188,68, enquanto o valor de multas-diárias atribuído pelo exequente soma a quantia de R$ 33.000,00, ou seja, valor que supera mais de 3 vezes o valor do principal
” (cf. ID 21871466).

A agravante diz que a “
multa diária inicialmente deferida era de apenas R$100,00, e que só se transformou no montante de R$ 33.000,00 porque a agravada, até o cumprimento de sentença, havia descumprido a ordem judicial por 330 dias úteis
”; argumenta que a “
agravada é uma grande indústria, dotada de todo um departamento jurídico e administrativo, e que por absoluta desídia simplesmente não retirou o
(seu)
nome do cadastro de inadimplentes
”, e que, consoante orientação do STJ, o simples fato de “
o valor final da multa por descumprimento da obrigação de fazer superar o da obrigação principal, por si só, não é suficiente para a caracterização de sua excessividade
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a injusta redução das
astreintes
que lhe são devidas (cf. ID 21871464).

A decisão de ID 21930990 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de tutela provisória recursal.

A agravante manifestou-se pela petição de ID 23605999, pugnando, incidentalmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, “
haja vista que na ação principal está correndo prazo para que seja dado prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento com os valores minorados das astreintes
”.

A decisão de ID 23980459 indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado, porque não demonstrado que o diferimento da análise do pleito recursal poderia tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, ocasionar dano gravíssimo à parte.

Intimadas, decorreu o prazo legal sem que as agravadas ofertassem contrarrazões (cf. ID 28513531).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso, a agravante ajuizou contra a agravada ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, alegando que se relacionou com a empresa ré comercialmente e adquiriu produtos, pagando à vista o valor de R$ 1.306,00, e que a despeito do pagamento recebeu dois boletos de cobrança nos valores de R$ 860,54 e R$ 757,16, não obtendo sucesso na tentativa de resolução administrativa do impasse, sendo que a dívida constante dos boletos bancários acabou inscrita no serviço de proteção ao crédito.

Pela decisão proferida em 16/10/2017 foi concedida a tutela provisória de urgência requestada pela autora, para que a empresa ré providenciasse a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, fixando-se multa diária no valor de R$ 100,00 para o caso de descumprimento (cf. ID 21871467).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença em 07/05/2019, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência inicialmente deferida, declarando a inexistência dos débitos descritos e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 7.000,00, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (cf. ID 21871469).

A agravante, então, pleiteou o cumprimento da sentença no montante de R$ 42.188,68, sendo R$ 9.188,68 referente ao crédito principal e R$ 33.000,00 referente às
astreintes
, ante o descumprimento da ordem de exclusão do seu nome dos cadastros restritivos, que perdurava por 330 dias úteis, sendo proferida a decisão agravada, reduzindo o valor fixado a título de
astreintes
, com o seguinte fundamento:

“
(...)
verifico que o exequente pleiteou o cumprimento de sentença no montante de R$ 42.188,68 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), no qual se insere o valor de R$ 9.188,68 (nove mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente ao crédito principal, e R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) concernente à astreintes.

Porém, entendo que há excessividade, considerando que o valor do débito principal é de R$ 9.188,68 (nove mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) enquanto o valor de multas-diárias atribuído pelo exequente soma a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), ou seja, valor que supera mais de 3 vezes o valor do principal, situação que permite sua revisão, inclusive, de ofício pelo Juiz.

Neste sentido:

(...)

Desta forma, deve ser reduzida a monta total da astreinte visando obstar o enriquecimento injustificado da exequente e readequar o valor à luz dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso em concreto, o benefício econômico visado na fase de conhecimento, a finalidade da multa-diária e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, REDUZO o valor devido à título de astreintes para R$4.594,34 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), monta equivalente a metade do valor do débito principal”
(cf. ID 21871466).

O valor de R$ 100,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira das empresas agravadas e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em
desproporcionalidade do valor da multa, especialmente se observado que o
valor da dívida considerada inexistente perfaz R$ 1.617,70, sendo fixada indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 em razão da inscrição indevida de tal dívida em cadastros de restrição ao crédito
.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação,
considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir
, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Em julgamento publicado em 19/03/2018, o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que
“o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014).

A propósito:

EMENTA: (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. (...) 4.
Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa
. 5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa,
no momento de sua fixação
, em relação ao da obrigação principal.
Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018 –
grifei
).

E assim continua sendo o posicionamento do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANÁLISE QUANTO À RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA TRANSFERIDA PARA O MOMENTO DA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. O quantum arbitrado somente alcançou os patamares atuais por culpa exclusiva do banco, "que, por mais de mil dias, ignorou o comando judicial emanado" (e-STJ, fl. 440). 2. Impossibilidade de afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 sobre montante das astreintes, conforme precedentes desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1709209/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA INICIALMENTE FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM BASEADA APENAS NO VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA TRANSFERIDA PARA O MOMENTO DA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...) 2. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 2.1 Deve-se, pois, promover o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação a ser adimplida pela parte, para o momento de sua fixação, servindo de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1221603/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Assim, no caso dos autos percebe-se que o valor final da multa apurada se apresenta elevado por culpa exclusiva das agravadas, que ignoraram o comando judicial, devendo elas arcarem com os ônus decorrentes de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

Pelo exposto, provejo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo o valor inicialmente fixado a título de multa diária (R$ 100,00).

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020